Tribunal: STF
Processo: RE 1528904
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRORROGAÇÃO LICENÇA. DOUTORADO. LIMINAR CONCEDIDA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela Universidade Federal do Ceará - UFC e Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que ratificou a liminar concedida e julgou procedente o pedido autoral de prorrogação do prazo de afastamento das suas funções na Universidade Federal do Ceará - UFC, por mais um ano, no período de 01/10/2016 a 30/09/2017, para conclusão do curso de Doutorado na Universidade de Lumière Lyon 2, na França, bem como a prorrogação da bolsa de estudos, pelo mesmo período.



    2. Apesar de a prorrogação do afastamento ser ato administrativo discricionário, cuja concessão depende da conveniência e oportunidade a ser analisada pela própria Administração Pública; quanto ao aspecto da legalidade, o ato discricionário é passível de controle jurisdicional, sob a ótica do princípio da razoabilidade.



    3. A sentença pela ratificação da liminar e pela procedência do pleito autoral foi proferida em 06/04/2017. A apelação não foi recebida no efeito suspensivo, o que gerou a consolidação da situação requerida em juízo.



    4. Conclusão do doutorado.



    5. Em observância ao direito adquirido e aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como da necessidade de estabilidade das situações jurídicas, levando-se em conta a situação consolidada pelo decurso do tempo, amparada por decisão judicial, entende-se pela manutenção da sentença.



    6. Majoração da verba sucumbencial em mais 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    7. Apelação à que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Apesar de a prorrogação do afastamento ser ato administrativo discricionário, cuja concessão depende da conveniência e oportunidade a ser analisada pela própria Administração Pública; quanto ao aspecto da legalidade, o ato discricionário é passível de controle jurisdicional, sob a ótica do princípio da razoabilidade.



    In casu, não se mostra razoável que a servidora tenha o seu pedido de prorrogação de licença para capacitação indeferido pela Administração Pública, tendo como única justificativa a interpretação literal de norma.



    Nesse sentido, transcreve-se trecho da sentença do Ilustre Magistrado Federal Ricardo Cunha Porto:



    No caso, a Portaria da CAPES n° 76/2010 estabelece que a bolsa de estudos será concedida pelo prazo máximo de doze meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o limite de 48 meses para o caso de doutorado (art. 10).



    Entretanto, há de se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, bem como a autonomia das universidades previstas na CF/88. Na situação em análise a requerente teve deferido o pedido de afastamento por quatro anos consecutivos para fins de realização de curso de Doutorado, restando-lhe apenas um ano para sua conclusão.



    Por outro lado, acostou juntamente com a inicial declaração do seu tutor da bolsa de estudo de doutorado pleno da CAPES, manifestando sua anuência na permanência da requerente por mais um ano a fim de concluir seus estudos, especialmente para "atender à finalidade do programa de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), aplicando e disseminando no Brasil os conhecimentos adquiridos no exterior" (id. 4058100.1685075). Há também declaração de sua chefia imediata de que o seu afastamento por mais um ano não prejudicará a realização e desenvolvimento dos trabalhos da Coordenadoria de Perícia e Assistência ao servidor, onde é lotada (id. 4058100.1685076).



    Além disso, a requerente apresentou informações do seu Professor Orientador da Sr. Philippe SARNIN relatando a necessidade da permanência da requerente por mais um ano, especialmente em razão da necessidade de realização pesquisas de campo que só se finalizaram em agosto passado.



    Também se deve levar em consideração tanto o tempo, como os valores já investidos nos estudos da requerente os quais se perderão caso não se permita a permanência para conclusão do Doutorado, o que causará ainda mais prejuízos à Administração. (...)



    Não deferir o pleito autoral inviabilizaria a conclusão do curso de doutorado que ela realiza em Paris, implicando em perda dos valores já investidos nos seus estudos e prejuízos outros à Administração, que se verá tolhida da possibilidade de dispor de profissional com essa qualificação, fls.358/359.



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente